Tribunal: STF
Processo: RE 63962
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-02-21
Data de publicação: 1973-02-21

Ementa:
LOCAÇÃO. RETOMADA PARA USO PRÓPRIO - MULTA PELA UTILIZAÇÃO DIVERSA.
1. E LEGITIMA A DEMOLIÇÃO DO PREDIO RETOMADO PARA USO PRÓPRIO
SEGUIDA DE IMEDIATA CONSTRUÇÃO DE OUTRO EDIFICIO MAIOR, ONDE O
LOCADOR SE RESERVOU APARTAMENTOS PARA SI E SEUS FILHOS, RESSALVADA A
MULTA SE SE PROVAR QUE NÃO DEU ESSE DESTINO A NOVA CONSTRUÇÃO.
2. SE ESSA FOI A TESE DO ACÓRDÃO EMBARGADO, A DIVERGENCIA PARA
FUNDAMENTAR EMBARGOS HÁ DE SER DEMONSTRADA COM OUTRO JULGADO DO
S.T.F., QUE ESPOSE A TESE OPOSTA.